Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-03.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012999-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES - CPF: 012.090.721-65 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDES GOMES - CPF: 536.593.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação c
riminal interposta
contra sentença condenatória pelo crime de
embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), que
condenou o apelante à
pena de 9 meses e 22 dias de detenção, mais suspensão do direito de dirigir e multa, requerendo a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da fixação do regime semiaberto para réu reincidente, com pena inferior a quatro anos e
,
(
ii
) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, § 3º, do CP.

III. Razões de decidir

3. A
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade

3. A fixação do regime semiaberto, mesmo para pena inferior a quatro anos, é legítima diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme art. 33, § 3º, do CP.

4. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável, por ausência de recomendação social, diante da reincidência geral e da reiteração em condutas relacionadas à embriaguez ao volante.

5
. A jurisprudência do STJ admite a utilização da reincidência tanto para a dosimetria da pena quanto para fixação do regime e análise de substituição, sem configuração de
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos quando o réu for reincidente e possuir
maus
antecedentes.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é admissível, nos termos do art. 44, § 3º, do CP, se recomendável socialmente, o que se afasta na hipótese de reincidência e reiteração delitiva em crimes de trânsito.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 44, §§ 2º e 3º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp nº 2.222.569/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025
;
TJMT, N.U 1002049-36.2022.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.08.2024;

STJ, REsp 2.065.759/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024;

STJ,
AREsp
2.605.787/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012999-03.2024.8.11.0015

APELANTE: JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pela
ção

interposta por
JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4ª
Vara

Criminal

da Comarca de
S
inop
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1012999-03.2024.8.11.0015
,
o

condenou

por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool
à
pena de
“
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção

[em regime semiaberto]
; suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias; e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
”
-
art. 306,
caput
,
c/c art. 293, ambos
do CTB
-
(id. 326249894).

A defesa sustenta:
1)
a inaplicabilidade do regime semiaberto, ao argumento de que, embora o réu seja reincidente, é vedada a imposição automática de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do CP;

2)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, apesar da reincidência, o art. 44, § 3º, do CP

admite a medida quando a reincidência não é específica e a solução se mostra socialmente recomendável, especialmente porque o antecedente é de natureza diversa e o delito de trânsito não envolve violência ou grave ameaça.

Requer o
provimento para

readequar
o regime de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id.
326249904
).

Em contrarrazões, a

4ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
S
inop
pugna pelo desprovimento (id
.

326249907
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo

(
id
.

334269888
).

É, em síntese, o
R
elat
ório
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

Como relatado, a questão em discussão devolvida
n
o
recurso
defensivo limita-se à revisão do regime inicial de cumprimento da pena e à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Antes, porém, anoto que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.222.569/SC,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025)
.

Feito o registro
,
contextualiza
-se
a fundamentação empregada pelo juízo de origem
,
n
a aplicação da pena
, para melhor compreensão da controvérsia.

Na primeira fase, o
magistrado

singular avaliou
desfavoravelmente o vetor dos antecedentes
,
nos seguintes termos:

“
O acusado é reincidente (PEP nº 2001897-17.2023.8.11.0042, em trâmite pela VEP local: artigo 46 da Lei nº 9.605/98; sentença penal condenatória transitada em julgado aos 22.6.2023) e
ostenta maus antecedentes (
CTB 306
) Condenado em 07.7.2025, por
este juízo, nos autos da APP nº 1001465-96.2023.8.11.0015, à pena privativa de liberdade de 08 meses e 04 dias de detenção, como incurso no artigo 306 do CTB
; sentença penal condenatória transitada em julgado aos 21.7.2025). Ainda, embora responda a mais 01 (uma) ação penal pública (APP nº 1026013-88.2023.8.11.0015, em trâmite por este juízo) e 01 (um) inquérito policial (IP nº 1024532-90.2023.8.11.0015, em trâmite pelo juízo da 2ª vara criminal local), não possui outras sentenças penais condenatórias transitadas em
julgado anteriormente aos fatos narrados na denúncia; nem possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos de consulta SEC, PJE, BNMP, SEEU,
Renajud
e
Infoseg
em anexo).
” (id.
326249894
)

As demais circunstâncias
foram mantidas neutras.

Diante de única valoração negativa,
aplicou-se a fração de 1/8
sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
, fixando
a pena-base em
9 meses e 22 dias de detenção
. P
elas mesmas razões
(fração de 1/8
sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstrata
)
, estabeleceu a pena
de multa em 53 dias
e
fixou o prazo de suspensão do direito de dirigir
em 9 meses e 7 dias.

Na segunda fase,
foram compensadas
a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, transformando a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, tornou a pena provisória em definitiva, estabelecendo
o regime semiaberto
, por se tratar de
agente reincidente (id.
326249894
).

Sobre o regime, dispõe o CP:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...].

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”

N
o caso
, o cenário fático
-processual
retratado (pena de detenção, pena inferior a 4 anos, agente reincidente e circunstância judicial dos antecedentes desfavorável)
impõe
o regime semiaberto, nos termos do
art
.
33,
§ 3º,
do C
P
.

Em conformidade
, aplicável aresto d
est
a

c
.
Câmara Criminal
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – [...]

– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
[...].
Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
”
(N.U 1002049-36.2022.8.11.0004,
Relator: Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/8/2024)

Por sua vez,
a
substituição da pena privativa de liberdade pressupõe: 1) que a pena aplicada não seja superior a quatro anos e que o crime não envolva violência ou grave ameaça, salvo se culposo; 2) que o réu não seja reincidente em crime doloso; e 3) que as circunstâncias judiciais indiquem ser a medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime
(art. 44, inc. I, II e III, do CP).

Especificamente, s
endo o
condenad
o

reincidente, “
o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
” (art. 44, § 3º, do CP).

Na hipótese,
o juízo de primeiro grau deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao considerar que
, “
na espécie, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime (artigo 46 da Lei nº 9.605/98),
o acusado possui mais uma sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor, por delito de trânsito (CTB 306)
, de modo que, neste caso, a substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano de detenção, por pena restritiva de direitos, se revela medida desproporcional e socialmente não recomendável
” (id.
326249894
).

De fato, a fundamentação se afigura
idônea e realmente não se afigura socialmente recomendada a
substituição da pena por restritiva de direitos
porquanto o apelante é dado a ingerir bebidas alcoólicas e assumir a direção de veículo automotor.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. ARTIGO 306, §1º, INCISO II, DA LEI 9.503/1997.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO
. RÉU PORTADOR DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDADA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA DECOTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça local que concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu reincidente específico.

2. O acórdão recorrido autorizou a substituição da pena privativa de liberdade, apesar da reincidência específica do recorrido, com base na inexistência de reconhecimento dessa condição na sentença e nas condições precárias dos estabelecimentos prisionais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível em caso de reincidência específica, considerando a vedação expressa do art. 44, §3º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente só é possível se a reincidência não for específica e a medida for socialmente recomendada.

5. No caso dos autos, a reincidência específica do recorrido em delito de embriaguez ao volante impede a substituição da pena, conforme o art. 44, §3º, do Código Penal, que veda expressamente tal concessão.

6. A reincidência específica é condição pessoal do réu e suficiente a afastar a substituição da pena.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar o acórdão e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”
(REsp n. 2.065.759/MG,
R
elatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Por fim, ressalta-se
o entendimento do STJ de
que não ocorre
bis in idem
quando a reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do regime prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos (
AREsp
n. 2.605.787/SC,
R
elatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)
.

Desse modo,
mantém-se o
regime inicial fixado e a negativa de substituição da pena, porquanto inexistentes elementos que justifiquem solução mais branda na espécie.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretensão de reexame
, mas, no mérito
,

RECURSO

DES
PROVIDO
,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025